Tribunal: TJPA
Processo: 0813043-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813043-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: CASSIO CEREZER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813043-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO COSTA AFFONSO - PA27837-A, DANIEL PETROLA SABOYA - PA27333-A

AGRAVADO: CASSIO CEREZER

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E CAMBIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPRLF). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. CPR DE NATUREZA CAMBIAL. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. ENDOSSO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Insumos Milênio Terra Magna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais – FIAGRO – Direitos Creditórios, endossatário da CPRLF nº 36/2024, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas/PA que, em ação anulatória ajuizada por Cássio Cerezer, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do título e o curso da execução correlata, bem como impedir a inscrição do emitente nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se a Cédula de Produto Rural de Liquidação Financeira (CPRLF), regularmente endossada ao agravante, poderia ter sua exigibilidade suspensa por decisão liminar, diante de alegações pessoais do emitente contra o credor originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao suspender a exigibilidade do título e a execução em curso, afastou indevidamente a autonomia cambial da CPR, sem demonstração de vício formal, ilicitude ou prova de má-fé do portador, configurando indevida restrição ao crédito rural.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a alegação de inexistência do negócio subjacente não é oponível ao endossatário de boa-fé, sendo indevida a sustação de título cambial regularmente emitido.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da exigibilidade da CPRLF nº 36/2024 e do regular prosseguimento da execução nº 0802322-02.2025.8.14.0039.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para restabelecer a eficácia e exigibilidade da CPRLF nº 36/2024, permitindo o prosseguimento da execução nº 0802322-02.2025.8.14.0039.

Tese de julgamento:

A CPR de Liquidação Financeira possui natureza cambial autônoma, sendo-lhe aplicáveis os princípios da abstração e inoponibilidade das exceções pessoais.

O endossatário de boa-fé não pode ser prejudicado por alegações de inadimplemento do contrato subjacente entre emitente e primeiro beneficiário.

A suspensão da exigibilidade de título cambial regularmente emitido carece de plausibilidade jurídica, salvo prova de vício formal, falsidade ou má-fé do portador.

Dispositivos citados: Código Civil, arts. 887 e 916; CPC, art. 300 e art. 919, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Insumos Milênio Terra Magna Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO – Direitos Creditórios contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Anulação de Cédula de Produto Rural (CPR) c/c Tutela Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais (proc. n. 0802543-82.2025.8.14.0039), movida por Cassio Cerezer, nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para:

1. Determinar a imediata suspensão da ação de execução nº 0802322-02.2025.8.14.0039, que tramita perante esta 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, até ulterior deliberação ou o trânsito em julgado da presente demanda;

2. Suspender os efeitos da decisão de ID 141053980, deferida naqueles autos de execução (0802322-02.2025.8.14.0039), na qual foi determinada ordem de pagamento, arresto, sequestro ou qualquer medida constritiva sobre os bens e direitos do autor;

3. Ordenar à empresa requerida TERRAMAGNA que se abstenha de inscrever ou manter o nome do autor nos cadastros de inadimplentes (Serasa, SPC, etc.), com a devida retirada das inscrições eventualmente realizadas, referentes à CPRF 36/2024, sob as penas da lei.

4. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares) para impedir a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos em razão do débito questionado, se já efetivada a negativação.

O agravante alega que a decisão que suspendeu os efeitos do título é equivocada, visto que a CPRLF possui natureza cambial, caracterizando-se como título de crédito autônomo e abstrato, acrescentando que a decisão ignorou a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé, bem como a natureza do título como instrumento de financiamento no agronegócio, não sendo possível questionar a exigibilidade do título com base em eventual inadimplemento do contrato subjacente.

Em suas razões recursais, o agravante requer, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória, restabelecendo a eficácia da CPRLF nº 36/2024, possibilitando a continuidade da execução e a adoção de medidas constritivas, como o arresto de bens do recorrido.

Subsidiariamente, requer a suspensão da execução, com a exigência de contracautela, como forma de garantir o crédito até o julgamento final da demanda.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 28112118), para restabelecer a eficácia da CPRLF nº 36/2024, permitindo sua exigibilidade e manutenção da ação de execução de 0802322-02.2025.8.14.0039, proposta pela ora agravante.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 28936802), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante ao fumus boni iuris, a CPRLF nº 36/2024 preenche todos os requisitos formais de validade, tais como, assinatura legítima, valor determinado e vencimento certo, inexistindo qualquer indício de falsidade documental.
O próprio agravado reconhece ter emitido o título, restringindo sua defesa à ausência de entrega de insumos pela primeira requerida, fato que, ainda que comprovado, não torna o título inexigível perante o endossatário de boa-fé.

Quanto ao periculum in mora, a decisão agravada produziu efeitos gravíssimos, ou seja, suspendeu execução já em curso e desconstituiu medida de arresto, sem qualquer caução ou contracautela.

Tal medida transfere integralmente o risco do processo ao credor, contrariando o art. 300, §1º, e o art. 919, §1º, do CPC, além de subverter a lógica das tutelas de urgência, que visam à preservação de equilíbrio entre as partes.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que a mera propositura de ação anulatória não suspende execução de título extrajudicial regularmente emitido, sobretudo sem garantia idônea.

Logo, a suspensão integral da CPR e da execução foi desproporcional e desarrazoada, impondo-se sua reforma para restabelecer o status anterior.

Somado a isso, bem assim à vista da natureza cambial da CPRLF, da ausência de vício formal e da inexistência de causa suficiente para sustar seus efeitos, impõe-se o restabelecimento imediato de sua exigibilidade, com a retomada do curso da execução nº 0802322-02.2025.8.14.0039.

A medida não implica prejuízo irreparável ao agravado, que dispõe de meios processuais próprios, como a prestação de caução ou a substituição do bem arrestado para resguardar eventual direito, conforme previsão expressa do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, a eventual discussão sobre dolo, inadimplemento contratual ou inexistência da causa debendi poderá ser examinada em momento oportuno, mediante instrução probatória na ação de anulação, sem paralisar a eficácia do título cambial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, reformando a decisão recorrida para restabelecer a eficácia e exigibilidade da CPRLF nº 36/2024, permitindo o prosseguimento da execução nº 0802322-02.2025.8.14.0039.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025